Tribunal: CARF
Processo: 10280.721394/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721394/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.387 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
ANTONIO JOSE COELHO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto
de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando
como base de cálculo o valor da renda omitida.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte, considerada
pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção não ficar devidamente
comprovada com documentos hábeis e idôneos.
A declaração retificadora, nas hipóteses em que admitida, se apresentada antes do
início de qualquer procedimento fiscal, substitui a declaração originalmente
apresentada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de ofício.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO E EFEITOS.
A declaração retificadora, nas hipóteses em que admitida, se apresentada antes do
início de qualquer procedimento fiscal, substitui a declaração originalmente
apresentada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721394/2011-59
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.387 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721394/2011-59

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação em resistência à Notificação de Lançamento, fls. 36/40, lavrada
em face do Interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2010, ano-calendário 2009, no qual foram
constatadas as seguintes infrações:
I. Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista, no montante de R$ 15.540,83;
II. Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
49.570,88;
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de R$ 65.179,94.
Em sua impugnação, fl. 02, o interessado alega, em síntese, que:
Declarou todos os valores recebidos na Declaração Original. A retificadora foi feita em
razão da decisão judicial em anexo.
No que diz respeito à compensação de Imposto de Renda na Fonte, sustenta que efetuou
o pagamento devido em dois DARF’s, no valor total de R$ 53.152,25, ambos do dia
21.05.2010.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 18/10/2013, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide Imposto de Renda sobre o abono pecuniário de férias
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações:
 omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 15.540,83, tendo em vista que a fiscalização
considerou um total de rendimentos recebidos de R$ 223.605,56 menos R$
10.705,12 de despesas advocatícias, o que resultou em um rendimento
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.387 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721394/2011-59

tributável de R$ 212.900,44 (fl. 37), sendo que o contribuinte declarou em
sua DIRPF retificadora apenas o valor de R$ 197.359,61 (fl. 42);
 compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
49.570,88, tendo em vista que a fiscalização considerou o valor de R$
6.708,15 de IRRF, decorrente de ação trabalhista, sendo que o contribuinte
declarou em sua DIRPF retificadora o valor de R$ 56.279,03 (fl. 42).
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte alega que, em sua DIRPF original,
informou corretamente os rendimentos recebidos do Banco do Brasil, no valor de R$ 223.605,56,
decorrente de ação trabalhista bem como o respectivo valor do IRRF de R$ 6.708,15 (fl. 13),
tendo inclusive deduzido os valores relativos às despesas advocatícias (R$ 10.705,12, fl. 12),
tendo sido calculado um saldo de imposto a pagar de R$ 51.041,70 (fl. 17), valor esse
devidamente recolhido por meio dos DARFs. (fls. 32/33).
Nesse sentido, constata-se que o contribuinte, de fato, não contesta, em sede de
recurso voluntário, as infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrente da ação trabalhista, no valor de R$ 15.540,83, e, compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 49.570,88.
Contudo, cabe esclarecer que a DIRPF retificadora (fls. 41/46) encaminhada pelo
contribuinte, a qual foi objeto da presente Notificação de Lançamento (fls. 35/40), apresentada
antes do início de qualquer procedimento fiscal substituiu a declaração originalmente
apresentada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de ofício, logo correta a
fiscalização ao efetuar o lançamento fiscal ora em análise.
Por outro lado, quanto ao pedido de retificação de declaração para alterar os
rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora TRT da 8a Região de R$ 273.367,96 (fl. 19)
para R$ 265.984,75 (fls. 66 e 80) é incabível, neste momento, pelo que dispõe o art. 147, §1o, do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
“Art. 147(...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.”(Grifou-se)
Portanto, não se acolhe o pedido intempestivo de retificação de declaração,
formalizado por meio recurso voluntário ao lançamento, especialmente por tratar de matéria
diversa daquela constante da Notificação de Lançamento, haja vista que o recurso voluntário
deve limitar-se à infração nele descrita e compreender somente questões concernentes à matéria
objeto do lançamento.
Por fim, quanto à alocação do suposto pagamento (fls. 32/33), decorrente da
DIRPF original encaminhada pelo contribuinte, caberá a unidade de origem da RFB confirmar o
respectivo pagamento, e, caso seja possível, fazer a devida apropriação ao débito controlado
neste processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.387 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721394/2011-59

Fl. 88
DF CARF MF
Original